Tribunal: TJMT
Processo: 1007995-48.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007995-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARILENE BORGES MENDES - CPF: 252.934.578-37 (APELADO), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007995-48.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARILENE BORGES MENDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS EXTEMPORANEAMENTE – NÃO CONHECIMENTO - ININTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER – RAC INTEMPESTIVO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os Embargos de Declaração não conhecidos em razão da intempestividade não interrompem nem suspendem o prazo recursal.

Impõe-se o não conhecimento da Apelação interposta fora do prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC, por ser manifestamente extemporânea.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007995-48.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARILENE BORGES MENDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$8.252,04 e condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a condição da autora de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aduz que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e os registros fotográficos comprovam a irregularidade no medidor, e que, depois de sanada, houve aumento na fatura porque a partir daí passou a ser aferida a utilização real da energia elétrica.

Argui, ainda, a legalidade da suspensão do fornecimento do serviço por débitos inadimplidos oriundos de cobrança de recuperação de consumo.

Afirma que o procedimento adotado se deu nos estritos termos previstos nos artigos 129 e 130 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, e que o furto/fraude de energia gera efetivo prejuízo a toda a coletividade.

Subsidiariamente, argumenta que o juízo
a quo

não observou

o disposto no artigo 113, II e §3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Pleiteia o arbitramento da verba honorária com base no proveito econômico, e não no montante atribuído à lide, e que a sucumbência fique inteiramente a cargo da apelada.

Pugna também pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, a apelada suscita em preliminar a intempestividade do Recurso e postula o seu não conhecimento; no mérito, busca o não provimento (Id n. 76566033).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007995-48.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARILENE BORGES MENDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A apelada busca o não conhecimento da Apelação por ser extemporânea já que não foram conhecidos os Embargos de Declaração opostos à sentença (por intempestividade) e, portanto, não teria havido interrupção do prazo recursal.

Nos Declaratórios o juízo de origem decidiu o seguinte:

“(...) Tendo a sentença sido disponibilizada no DJE no dia 25.8.2020 (terça-feira) e publicada no dia 27.8.2020 (quinta-feira – Ed. 10806 – p. 46), começando-se no dia seguinte 28.8.2020 (sexta feira) o cômputo do prazo de 5 (cinco) dias para recurso, que se expirou em 3 de setembro de 2020, anterior à protocolização dos embargos ocorrida em 4.9.2020, portanto, fora do prazo legal.

Em face do exposto, considerando a intempestividade do recurso, não conheço dos embargos.”
(Id n. 76566019).

Nessas hipóteses não há interrupção nem suspensão do prazo para ingressar com outros Recursos.

Como o da Apelação teve início em 28-8-2020, a interposição tinha de ocorrer até 18-9-2020, no entanto deu-se apenas em 3-12-2020. Dessa maneira, é intempestiva, pois não cumpriu o estabelecido no artigo 1.003, §5º, do CPC, e, por consequência, flagrantemente inadmissível.

Deste Tribunal, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ALEGADA OMISSÃO PELOS AUTORES APELADOS QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – OCORRÊNCIA
–
OPOSTOS EMBARGOS INTEMPESTIVOS CONTRA A SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
– PRAZO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E NÃO DO REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA DO PJE – AFASTADA A APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS EM PARTE – ACLARATÓRIOS DA RÉ APELANTE PREJUDICADO.
“Opostos embargos de declaração fora do prazo legal, tais aclaratórios não acarretam a interrupção para o prazo de interposição de recursos subsequentes, efeito decorrente somente dos embargos que preenchem os requisitos de admissibilidade
.”
(STJ - AgRg no RMS 61.556/RS). (...).
(N.U 1016879-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 28/08/2020). (Sem destaque no original).

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – INTEMPESTIVIDADE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a apelação. Precedentes do STJ. Apelo não conhecido.

(N.U 0002054-34.2011.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 13/12/2013).

Nesse sentido também:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR, NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA (SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE). IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INADMISSÍVEL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNARAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. TENTATIVA DE SUPRIR O VÍCIO VERIFICADO, MEDIANTE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS TIDOS COMO INATACADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECLAMO E DE TODOS OS RECURSOS SUBSEQUENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO
. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 1684921/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). (Sem destaque no original).

E mais:

APELAÇÃO
CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA.
INTEMPESTIVIDADE DO APELO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO
DO PRAZO
. 1.
Preliminar contrarrecursal de
intempestividade
acolhida
. O artigo 1.003, §5º, do CPC dispõe que o prazo para a interposição do recurso de
apelação

é de 15 dias úteis. Assim, o apelo interposto pela parte autora após esse prazo é intempestivo, sendo inviável o seu conhecimento. 2.
Os
embargos
de
declaração
intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos
. Precedentes. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(
Apelação
Cível, Nº 70083327627, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 15-04-2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO
CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS. RECURSO DE
APELAÇÃO
PROTOCOLADO FORA DO PRAZO
. 1.O artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil dispõe que “Excetuados os
embargos
de
declaração
,
o prazo para interpor recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. ” 2.De acordo com o art. 1.023 do Código de Processo Civil, os
Embargos
de
Declaração
deverão ser interpostos no prazo de cinco dias a contar da data da intimação.
Uma vez reconhecida a
intempestividade
da interposição do referido recurso, não ocorre a
interrupção
do prazo para interposição de recurso de
apelação
. 3.Protocolado o recurso de
apelação
fora do prazo previsto em lei, e sem qualquer comprovação quanto à ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, consoante determina o § 6º do artigo 1.003 do CPC, deve ser reconhecida a respectiva
intempestividade
, caso dos autos
. RECURSO DE
APELAÇÃO
NÃO CONHECIDO.

(
Apelação
Cível, Nº 70083463133, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 19-12-2019)
.

(Sem destaque no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
acolho a preliminar
suscitada e, com fundamento no artigo 932, III, do CPC,
não conheço do Recurso
em decorrência de sua manifesta inadmissibilidade.
Ante a sucumbência recíproca, majoro os honorários devidos à apelada em mais 5% sobre o valor fixado na primeira instância (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021